Tribunal: TJMT
Processo: 1005615-06.2016.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005615-06.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EURÍPEDES DE SOUZA PAES (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 734.233.511-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
embargos
MONITÓRIOS – NOTA DE CRÉDITO RURAL –
ilegitimidade passiva DA VIÚVA – ESPÓLIO – INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO – art. 796 do cpc – SENTENÇA maNTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a morte do requerido, iniciar-se-á a sucessão pelo espólio que se apresenta como o conjunto de bens deixados
de cujus
.
Contudo, inexistindo bens a inventariar, não se mostra possível a sucessão pelo espólio, nem pelos seus sucessores que só respondem pela dívida até o limite do quinhão que lhes cabe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1005615-06.2016.8.11.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: ESPÓLIO DE EURÍPEDES DE SOUZA PAES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT,
MM. Juíz Luiz Antonio Sari
, que nos autos da Ação Monitória nº 1005615-06.2015.8.11.0003, ajuizada em face do
espólio de eurípedes de souza paes
, reconheceu a ilegitimidade passiva da esposa do
de

cujus
e
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC
.

Condenou ainda o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) no valor da causa, devidamente corrigidos.

Em suas razões recursais o apelante aduz que o fato do Sr. Euripedes de Souza Paes ter falecido, não impede a cobrança da dívida, visto que cabe aos herdeiros/sucessores a incumbência de adimplir as obrigações do falecido, nos limites da herança, que passam a responder por eventuais débitos na proporção e nos limites dos quinhões recebidos.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença combatida, com a condenação dos apelados ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios. (Id. 13553162)

Contrarrazões ofertadas no Id. 135353168.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
banco do brasil s/a
ajuizou Ação monitória em face do
espólio de eurípedes de souza paes
onde alega ser credor da importância de R$ 6.850,00 (seis mil, oitocentos e cinquenta reais) atualizada em R$ 17.575,67 (dezessete mil, quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), representada pela Nota de Crédito Rural nº 99/00782-7, Operação 11/93291-0, firmada em 30/11/1999.

Em contrapartida, os ora apelantes opuseram embargos monitórios, informando o r. juízo, que o Embargante (de cujus) faleceu em 25/10/2006, não deixando bens a inventariar, o que configura a ilegitimidade passiva da viúva.

Asseveram que como o devedor veio a óbito, somente sua herança é que deve responde pelas dívidas e, após feita a partilha dos bens, cada herdeiro, inclusive a esposa/viúva, deverá responder até o limite de seu quinhão, mas, na ausência de herança, como é o caso dos autos, não há falar em responsabilidade no pagamento de eventuais dívidas uma vez que os herdeiros não podem dispor de seus bens pessoais para pagar dívida de outrem.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que n
ão há como acolher a pretensão do apelante, devendo a sentença ser mantida no que lhe diz respeito.

É que consoante dispõe o art. 1.997 do Código Civil, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido ou os herdeiros, na proporção da parte que lhe couber a herança, vejamos:

“Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”.

Contudo, não tendo o falecido deixado bens a inventariar, não é possível que ele seja sucedido processualmente pelo espólio visto que este é conjunto de bens deixado pelo de cujus, nem pelos seus herdeiros, pois estes só podem responder pelas dívidas até o limite da herança que lhes pertencer, o que se extrai pela leitura do art. 796, do CPC, vejamos:

“Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”.

Dessa forma, encontra-se perfeitamente conferida a ilegitimidade passiva dos apelados para figurarem no polo passivo da ação, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau.

Nesse sentido:

“AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. DEVEDOR. FALECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. EXTINÇÃO DO FEITO. A legitimidade para responder por ação monitória é do espólio e não dos herdeiros do suposto devedor falecido. A ausência de abertura do inventário não faz dos herdeiros parte legítima para responder por obrigação assumida pelo de cujus.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.053664-1/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/0019, publicação da súmula em 30/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXECUTADO CONTRA HERDEIROS. FORÇAS DA HERANÇA. LIMITE. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA PARTE VENCIDA. APRECIAÇÃO CONFORME OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E EQUIDADE (ARTS. 8º E 85, §§ 2º E 8º, CPC/2015). Como é cediço, nos termos do artigo 796 do Código de Processo Civil, a obrigação de pagar dos herdeiros está limitada às forças da herança deixada pelos seus genitores, não podendo os bens próprios daqueles responderem por eventuais dívidas quando do falecimento destes. Dos elementos de convicção carreados infere-se que, no caso em epígrafe, não foram deixados pelo de cujus quaisquer bens a inventariar e a recorrente, por sua vez, sequer demonstrou a provável existência de ativos financeiros ou outros meios pelos quais a dívida particularizada em Juízo poderia ser adimplida. Sob essa perspectiva, considerando todo o arcabouço probatório, correto asseverar que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe está designado pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, acerca dos fatos constitutivos de seu direito. Quando o arbitramento de honorários sucumbenciais com supedâneo no valor da causa acarrete o estabelecimento de quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do caso, o quantum arbitrado não pode ficar adstrito aos ditames previstos no parágrafo 2º do artigo 85 do CPC, devendo, também, serem ponderados os Princípios da Proporcionalidade e da Equidade, respectivamente positivados nos artigos 8º e 85, § 8º, do digesto processual.”
(APELAÇÃO CÍVEL 0716804-03.2018.8.07.0001, Relator (a) CARMELITA BRASIL, 2ª Turma Cível, Julgamento em 04/12/2019, Publicação em 11/12/2019)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020